Tribunal: TJMT
Processo: 1007006-53.2026.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007006-53.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão do Saldo Devedor]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ROBERLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 228.512.831-20 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO DOSSENA GRANDO - CPF: 081.028.561-49 (AGRAVANTE), MARIA DA SILVA GRANDO - CPF: 420.443.241-72 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RICARDO NEGRAO - CPF: 135.943.438-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu nulidade da penhora por ausência de intimação prévia para pagamento voluntário (art. 523, do CPC), afastando, todavia, a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se o acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, limitado à correção de vício procedimental, autoriza a fixação de honorários advocatícios em favor do executado.

III. Razões de decidir

O entendimento do STJ (Tema 410) admite honorários em impugnação ao cumprimento de sentença, desde que haja efetivo proveito econômico.

A jurisprudência consolidada condiciona a verba honorária à extinção da execução ou à redução do valor executado.

O reconhecimento da nulidade por ausência de intimação prévia configura vício formal, sem impacto sobre o direito material.

O desbloqueio de valores possui natureza provisória e instrumental, não caracterizando vantagem patrimonial definitiva.

Inexistente modificação substancial da execução, não se configura sucumbência apta a justificar honorários.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
" “1. A fixação de honorários advocatícios em impugnação ao cumprimento de sentença exige proveito econômico efetivo. 2. O acolhimento da impugnação por vício exclusivamente procedimental, sem extinção da execução ou redução do débito, não autoriza a condenação em honorários.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 523.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp: 2006931/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23.10.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Roberto Dossena Grando e Maria da Silva Grando em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos do cumprimento de sentença que lhes move Itaú Unibanco S.A., julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada pelos executados para reconhecer a nulidade da penhora realizada por ausência de intimação prévia para pagamento voluntário (art. 523, do CPC), determinando o desbloqueio dos valores constritos, mas indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, sob o fundamento de que o acolhimento da insurgência teve natureza meramente procedimental, não conferindo proveito econômico definitivo aos impugnantes.

Inconformados, os agravantes alegam, em suma, que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 1º, do CPC e do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 410. Sustentam, ainda, que houve efetivo proveito econômico, consubstanciado no desbloqueio da quantia constrita via Sisbajud e na extinção do cumprimento de sentença então instaurado, bem como que a posterior inércia do exequente em apresentar novo pedido de cumprimento consolidou a inexigibilidade do débito nos autos, o que justificaria a fixação da verba sucumbencial sobre o valor executado.

Firme em seus argumentos, ao final requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de condenar o agravado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, a serem arbitrados nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Não houve pedido de antecipação de tutela recursal (id.

347624863).

O d. Juiz prestou as informações, mantendo a decisão (id.

348526865).

O agravado apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 351474899).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de cumprimento de sentença movido por Itaú Unibanco S.A. em face de Paulo Roberto Dossena Grando e Maria da Silva Grando, visando a satisfação de crédito apurado em liquidação de sentença decorrente de ação revisional de contrato bancário, no valor aproximado de R$ 1.974.180,98.

Durante a marcha processual, o banco exequente requereu a realização de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, o que resultou na constrição de cerca de R$ 583.977,07. Em resposta, os executados apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença, arguindo, entre outros pontos, a inexigibilidade da obrigação, a inadequação do rito, a prescrição da pretensão executória e a nulidade em razão ausência de intimação prévia para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC.

O juízo de primeiro grau, ao analisar a impugnação, rejeitou as teses de inexigibilidade, prescrição e inadequação do procedimento, mas acolheu parcialmente a insurgência quanto à ausência de intimação prévia para pagamento voluntário, reconhecendo vício procedimental. Em consequência, declarou a nulidade da penhora realizada, determinou o desbloqueio dos valores constritos e ordenou a intimação do exequente para apresentar, em 15 dias, pedido expresso de cumprimento de sentença, para início da fase própria, tal como previsto no art. 513 do CPC (id. 218205290 – autos de origem).

Opostos embargos de declaração pelos executados, questionando a omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sucumbenciais, o juízo inicialmente rejeitou o recurso por entender que a pretensão visava rediscutir o mérito da decisão.

Em decisão integrativa posterior, o juiz
a quo
enfrentou expressamente a matéria, reafirmando o descabimento da verba honorária, ao fundamento de que o acolhimento da impugnação não gerou proveito econômico definitivo, não reduziu o valor executado e não afastou a obrigação de pagamento, tendo o desbloqueio dos valores natureza meramente provisória, uma vez que a execução poderá prosseguir mediante novo requerimento (id. 223008659).

Contra essa decisão, insurgem-se os executados, sustentando, em suma, que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85 do CPC e do entendimento consolidado pelo STJ (Tema 410). Alegam, ainda, que houve efetivo proveito econômico, consistente na nulidade do cumprimento de sentença, no desbloqueio dos valores constritos e, especialmente, na inércia do exequente em promover novo cumprimento no prazo fixado, o que teria tornado inexigível o crédito no âmbito processual.

Firme em seus argumentos, ao final requerem a reforma da decisão agravada, com a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Pois bem. Inicialmente, é sabido que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecidas as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO SEM ANTES ANALISAR EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INCIDENTE ANALISADO E REJEITADO – RECURSO NÃO CONHECIDO.
O Agravo de Instrumento é Recurso de devolutividade restrita, limitando o julgador ao que foi decidido em primeira instância na decisão impugnada
. Analisado e rejeitada Exceção de Pré-Executividade e inconformado o excipiente, deve recorrer dessa decisão especificamente.”
(RAI n.º 1006620-96.2021.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.06.2021 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da possibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, em razão do acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, limitado ao reconhecimento de nulidade procedimental decorrente da ausência de intimação prévia para pagamento voluntário (CPC, art. 523).

Dito isso, a pretensão recursal não comporta acolhimento. Explico.

Com efeito, é firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), no sentido de que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, pode ensejar a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. Todavia, tal entendimento não possui caráter absoluto, devendo ser interpretado à luz da existência de efetivo proveito econômico ou modificação substancial da execução.

A jurisprudência da Corte Superior evoluiu no sentido de delimitar que a verba honorária somente é devida quando o acolhimento da impugnação resultar na extinção da execução ou na redução do montante executado, hipóteses em que se evidencia benefício econômico concreto à parte impugnante.

Nesse sentido, “
A fixação de honorários em favor do advogado do executado/impugnante apenas é possível quando do acolhimento da impugnação do cumprimento de sentença resultar a extinção da execução ou a redução do montante executado, conforme ocorreu no caso em exame.

(...).
” (STJ - AgInt no REsp: 1870141/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 25.05.2020 – destaquei).

In casu,
analisado detidamente os autos, verifica-se que o acolhimento da impugnação reconheceu o vício de natureza estritamente procedimental, isto é, a ausência de intimação prévia para pagamento voluntário, nos termos do art. 523 do CPC, circunstância que ensejou a nulidade dos atos posteriores, incluindo a penhora realizada nos autos.

Não houve, entretanto, pronunciamento judicial que afetasse a substância da obrigação executada, seja extinguindo, seja reduzindo o montante executado. Ao revés, restou expressamente consignado que a dívida permanece íntegra, válida e exigível, e que não houve redução do valor executado. Logo, a execução poderá prosseguir mediante simples regularização do procedimento.

Nesse sentido, bem destacou o douto magistrado, ao asseverar:

“
Trata-se, portanto, de decisão que ajustou aspectos procedimentais da execução, sem adentrar no mérito do direito material subjacente. A obrigação dos executados permanece íntegra, válida e exigível. O crédito do exequente subsiste em sua totalidade. O que se determinou foi apenas a regularização do procedimento executivo, assegurando aos executados o direito à intimação prévia para pagamento voluntário, com a consequente possibilidade de evitar a incidência da multa prevista no artigo 523, § 1º, do Código de Processo Civil.
”
(id. 223008659 – autos de origem).

Nessa perspectiva, é evidente que o provimento jurisdicional limitou-se à correção de vício formal, sem repercussão sobre o direito material discutido, não se podendo extrair, daí, a existência de proveito econômico definitivo em favor dos executados.

O desbloqueio dos valores, por sua vez, possui natureza meramente instrumental e provisória, decorrente da invalidação do ato constritivo, não representando, por si só, vantagem patrimonial consolidada, apta a justificar a imposição de sucumbência.

Também não prospera a alegação de que a eventual inércia do exequente em promover novo pedido teria convertido o benefício em definitivo. Trata-se de circunstância superveniente que não foi objeto de reconhecimento judicial específico nos autos, tampouco possui o condão de alterar, por si só, a natureza jurídica do provimento anteriormente proferido.

Ademais, a fixação de honorários advocatícios deve observar o critério objetivo da sucumbência, o qual, nas hipóteses de impugnação ao cumprimento de sentença, encontra-se diretamente vinculado ao resultado útil obtido pela parte. Inexistindo modificação substancial da execução, não há falar em sucumbência apta a ensejar a condenação pretendida.

Nesse sentido, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é clara ao afastar a fixação de honorários quando o acolhimento da impugnação não implicar extinção da execução nem redução do débito, tratando-se de mera correção procedimental. Confira
in verbis:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO EMBARGADO E A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO TRIBUNAL. SÚMULA 168/STJ. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. LIBERAÇÃO DE PENHORA. NÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO.

1. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (Súmula 168/STJ).

2. Segundo a orientação firmada pela Corte Especial no REsp 1.134.186/RS, julgado sob a sistemática dos recursos especiais repetitivos, "apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4º, do CPC".

3. A fixação dos honorários em favor do executado/impugnante, no entanto, apenas é possível quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado, do que não cuida a hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida apenas para a liberação de penhora sobre veículo de propriedade de um dos executados.

4. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EREsp n. 1.482.156/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

No mesmo sentido:

“
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO INCABÍVEL.

1. Só é possível a fixação dos honorários em favor do executado/impugnante quando o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença resultar na extinção do procedimento executivo ou na redução do montante executado. Precedentes.

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, pois entendeu ser incabível o arbitramento da verba honorária diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença que não gerou a extinção da execução ou a redução do valor executado
. 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp: 2006931/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 23.10.2023 – negritei).

Com efeito, no julgamento do Recurso Especial nº 1.717.526/MT, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, restou consignado que o afastamento da verba honorária, em situações nas quais a impugnação é acolhida apenas para correção de vício procedimental, encontra-se em consonância com a orientação consolidada da Corte Superior, nos seguintes termos:

“[...]
Da orientação consolidada na jurisprudência do STJ. O TJ/MT, ao decidir pelo não cabimento de honorários de honorários sucumbenciais, alinhou-se ao entendimento do STJ, segundo o qual, a despeito do acolhimento da impugnação, não há que se falar em fixação de honorários quando não há extinção da execução, como na hipótese dos autos, em que a impugnação foi acolhida para determinar regular citação do recorrente. No mesmo sentido: AgInt nos EREsp 1.482.156/SP, CORTE ESPECIAL, DJe 24/09/2018 Logo, o acórdão recorrido não carece de reforma.
[...].”
(REsp: 1.717.526/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Data de Publicação: DJ 06/11/2018)

Assim, a decisão agravada não merece reparos, porquanto alinhada à jurisprudência consolidada e aos critérios legais de fixação da verba honorária.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão
está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026